Tribunal: CARF
Processo: 10875.903513/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carmen Ferreira Saraiva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.903513/2012-81
RESOLUÇÃO
1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANDURATA ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de
Origem para: (a) instruir os autos com a comprovação da notificação válida a Recorrente do Termo
de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-fls. 71; (b) proceder à análise do
valor efetivamente extinto da estimativa do período de apuração de outubro para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 pleiteado nos presentes autos; e (c)
cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser intimada a apresentar.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
2
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 20366.99164.251110.1.3.02-5309, em 25.11.2010, e-fls. 64-70,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$1.708.949,11 do ano-calendário de 2009 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 72-76:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
1.335.690,71
11.261.907,49 [...]
12.597.598,20
CONFIRMADAS [...]
1.335.690,71
11.261.907,49 [...]
12.597.598,20

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.708.949,10
Valor na DIPJ: R$ 1.708.949,11
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 13.494.761,28
IRPJ devido: R$ 11.785.812,17
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 811.786,03
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
3
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RPO/SP no 14-54.954, de 21.11.2014, e-fls. 79-82:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. O sujeito passivo não retificou a DIPJ antes da
apresentação da DCOMP, logo, não fez com que se materializasse junto à
Administração Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante
pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade interposta neste processo, nos
termos do relatório e voto integrantes do presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.12.2014, e-fl. 87, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.01.2015, e-fls. 88-104, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— PRELIMINARMENTE
11.1— CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE ENVIO À RECORRENTE DO
TERMO DE INTIMAÇÃO QUE CONCEDERIA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO
DE PER/DCOMP RETIFICADORA
Inicialmente e sem prejuízo dos demais argumentos que comprovam a existência
do crédito pleiteado, impende destacar que a Recorrente teve o seu direito de
defesa cerceado.
Neste sentido, analisando-se o Termo de Intimação juntado às fls. 71 dos
presentes autos, imediatamente anterior ao Despacho Decisório, verifica-se que a
Autoridade
Administrativa
que
recepcionou
a
PER/DCOMP
n°
20366.99164.251110.1.3.02-5309, de pronto constatou que havia divergência
entre as informações da DIPJ e da PER/DCOMP, motivo pelo qual determinou que
a Recorrente fosse intimada para sanear a divergência através, dentre as
possibilidade, pela apresentação de PER/DCOMP retificadora, no prazo de 20
(vinte) dias [...].
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
4
Todavia, até que a Recorrente acessasse eletronicamente os presentes autos para
formular o presente Recurso Voluntário, desconhecia completamente a existência
nos autos do Termo de Intimação referente ao n° de rastreamento 018333746.
E a irregularidade de não consecução da intimação da Recorrente para sanar a
divergência identificada confirma-se na medida em que não há nenhum
documento juntado aos autos que comprove à ciência da Recorrente, seja pessoal
ou mesmo pelo Aviso de Recebimento dos Correios, como foi procedido em
relação à intimação do Despacho Decisório.
Verifica-se, portanto, que se a determinação de intimação pela Autoridade
Administrativa responsável pela primeira análise da PER/DCOMP n°
20366.99164.251110.1.3.02-5309 tivesse sido cumprida, a Recorrente teria de
pronto saneado o erro de preenchimento que implicou na não homologação de
sua compensação e, consequentemente, não haveria a necessidade de se
prosseguir com este processo.
Assim, não obstante a afirmativa do I. Relator do v. acórdão ora combatido, o Sr.
Antonio José Praga de Souza, de que "inexiste norma em vigor que estabeleça a
obrigatoriedade de intimação prévia para o contribuinte prestar esclarecimentos
antes da apreciação de Perdcomp" (fl. 81), certo é que era intuito espontâneo da
Autoridade Fiscal a concessão da oportunidade para a Recorrente retificar o erro
de preenchimento da PER/DCOMP em questão e, no entanto, em decorrência dos
entraves administrativos, tal oportunidade não pode ser exercida, caracterizando
inequívoco cerceamento de defesa.
Diante de tal afronta ao direito processual
Diante de tal afronta ao direito processual e de defesa da Recorrente, e
considerando a posterior adequação/comprovação, na Manifestação de
Inconformidade, das informações que sanearam a divergência apontada na
Intimação não processada, pugna a Recorrente que este C. Conselho reconheça
de plano o direito creditório em análise.
Mas, subsidiariamente, caso não seja acatado este pleito, e estando comprovado
que o direito de defesa da Recorrente restou tolhido, faz-se imperiosa a
decretação da nulidade de todos os atos praticados no presente processo
administrativo a partir da data da lavratura do Termo de Intimação não
processado e enviado à Recorrente, de forma a ser dada nova oportunidade para
a Recorrente retificar a PER/DCOMP n° 20366.99164.251110.1.3.02-5309 e
comprovar a integralidade de seu crédito.
III — RAZÕES DA REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme brevemente relatado acima, o cerne das razões de recurso da
Recorrente atine ao direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário
2009, no importe de R$897.163,04, que atualizados para a data da compensação
montam o valor não homologado de R$974.588,25.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
5
Este valor compõe a totalidade dos valores recolhidos / disponibilizados ao Fisco
Federal em nome da Recorrente, a título de retenção ou antecipação de
estimativa de IRPJ.
Passo seguinte na apreciação do contexto que dá suporte ao direito creditório da
Recorrente é a análise das informações referentes à apuração do IRPJ 2010, ano-
calendário 2009.
Conforme devidamente demonstrado em sede de Manifestação de
Inconformidade, na DIPJ de 2010, ano-calendário 2009, a. Recorrente apurou o
1RPJ a pagar no valor de R$ 11.785.812,17 (onze milhões, setecentos e oitenta e
cinco mil, oitocentos e doze reais e dezessete centavos).
De outro lado, os valores de IRPJ recolhidos / disponibilizados por estimativa,
compensação de parte da estimativa e retenção na fonte corresponderam ao
montante de R$ 13.494.761,24 (treze milhões, quatrocentos e noventa e quatro
mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).
Ao confrontar os valores devidos de IRPJ com os valores efetivamente recolhidos /
disponibilizados, a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
1.708.947,07 (um milhão, setecentos e oito mil, novecentos e quarenta e sete
reais e sete centavos).
Diante de tal direito perante o Fisco Federal, no decorrer do ano-calendário 2010
e por meio da PER/DCOMP n° 20366.99164.251110.1.3.02-5309, a Recorrente
procedeu à compensação ora em análise. [...]
Ocorre que ao relacionar na PER/DCOMP n°20366.99164.251110.1.3.02-5309 as
informações sobre os valores que compunham o seu crédito, por um equívoco, a
Recorrente deixou de mencionar a compensação anteriormente realizada por
meio da PER/DCOMP n° 10128.44012.301109.1.3.02-1316, correspondente ao
valor de R$ 897.163,04, e decorrente de Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário
2008 (valor original de R$822.255,56).
E de tal ausência de informação na PER/DCOMP em análise adveio a diferença
apontada pela Autoridade Fiscal ao não homologar a integralidade desta última
compensação.
Todavia, a documentação juntada à Manifestação de Inconformidade e reiterada
no presente demonstra inequivocamente a origem do direito creditório da
Recorrente, fazendo-se imperiosa a análise detalhada das informações por parte
da Autoridade Fiscal em busca da verdade material e, inclusive, se necessário,
realizando diligências.
III.a) DA NECESSIDADE DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL POR MEIO DA
REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EIOU DILIGÊNCIAS
PARA A VALIDAÇÃO DOS CRÉDITOS EFETIVAMENTE APURADOS Sem prejuízo da
demonstração do erro do preenchimento da PER/DCOMP em discussão, o que
induziu a Autoridade Administrativa a não homologar a integralidade dos créditos
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
6
apurados, revela-se necessário salientar que no processo administrativo a
Autoridade Fiscal tem o dever legal de colher e considerar as provas necessárias
para dar sustentação à sua pretensão arrecadatória, de modo que a não
consideração das informações apresentadas pela Recorrente, configura-se
atuação a ser rechaçada, vez que não busca refletir, no presente procedimento
administrativo, a realidade fática que verdadeiramente dá suporte à apuração do
crédito indicado na PER/DCOMP em pauta.
E este dever legal é inquestionável e persiste, mesmo a Recorrente tendo de fato
se equivocado no preenchimento da PER/DCOMP, nos moldes do acima expostos.
[...]
Neste sentido, tendo ocorrido mero equívoco no preenchimento da PER/DCOMP,
não é razoável, sob o aspecto dos Princípios da Justiça e Eficiência Fiscal, que a
Autoridade Fiscal desconsidere as informações apresentadas e restringisse o
direito creditório da Recorrente. [...]
Em sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato, nos termos do artigo
142, do Código Tributário Nacional, não se mostra possível outra alternativa à
Autoridade Fiscal que não a de perquirir exaustivamente os fatos e as causas que
ensejaram a negativa da homologação do crédito pretendido.
Tal entendimento visa a consagrar o princípio da verdade real na esfera
administrativa, corolário máxime dos princípios norteadores da Administração
Pública.
A verdade real dos fatos prepondera sobre potenciais irregularidades formais, que
não possuem o condão de afastar direito líquido e certo do contribuinte,
assegurado pela legislação vigente.
A Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar materialmente os fatos
ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios
e especulativos para determinar a inexistência do crédito declarado em
PER/DCOMP, quiçá limitar-se a cruzar dados eletronicamente como meio de
exaurir os requisitos inerentes à compensação prevista no artigo 74, da Lei n°
9.430/96. [...]
Por tais razões, não há como se manter somente a homologação parcial da
compensação realizada pela Recorrente, sendo imperiosa a homologação total
diante dos créditos comprovados à luz das informações e documentos ora
apresentados, desconsiderando o mero equívoco no preenchimento da
PER/DCOMP n° 20366.99164.251110.1.3.02-5309, concernente na omissão das
informações acerca PER/DCOMP n° 10128.44012.301109.1.3.02-1316, em
homenagem ao princípio da verdade real/material.
IV — DAS CONCLUSÕES Diante de todo o exposto pode-se concluir que:
(i) é inequívoco o CERCEAMENTO DE DEFESA nos autos, na medida em que o
Termo de Intimação referente ao n° de rastreamento 018333746 não foi
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
7
encaminhado à Recorrente, o qual concedia a oportunidade, dentre outras, de
retificar a PER/DCOMP n° 20366.99164.251110.1.3.02-5309, sendo imperioso o
reconhecimento do direito da Recorrente ou então a decretação da nulidade de
todos os atos processuais praticados até o presente momento, até que seja dada
nova oportunidade para a Recorrente retificar a referida PER/DCOMP indicando
que a parcela de seu crédito não homologada tem origem na PER/DCOMP n°
10128.44012.301109.1.3.02-1316;
(ii) a diferença de valor apontado pela Autoridade Fiscal ao não homologar a
compensação
pleiteada
mediante
a
apresentação
da PER/DCOMP n°
20366.99164.251110.1.3.02-5309 corresponde à compensação anteriormente
realizada em seda da PER/DCOMP n° 10128.44012.301109.1.3.02-1316 (Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008), a qual comporta parte do crédito da
Recorrente;
(iii) caso não seja reconhecido de plano o direito creditório da Recorrente, torna-
se imperiosa a determinação de baixa dos autos para realização de
diligências/análises
dos
documentos
e
informações
ora
apresentados,
notadamente a PER/DCOMP n° 10128.44012.301109.1.3.02-1316 (Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário 2008), a qual corresponde à origem da parcela não
homologada do crédito da Recorrente;
(iv) o crédito tributário apurado encontra-se integralmente extinto, nos moldes do
artigo 156, inciso II, do CTN, por força do procedimento adotado pela Recorrente
na PER/DCOMP em questão, cujo direito creditório indicado deve
inequivocamente ser reconhecido em sua totalidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V — DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado no presente
Recurso Voluntário, ratificando os termos da Manifestação de Inconformidade,
sem prejuízo da realização de diligências que se mostrem imperiosas para a
correta percepção dos fatos e da verdade material, requer a Recorrente seja o
presente recebido e provido para reformar integralmente o v. acórdão da C.
Turma Julgadora com a validação do direito creditório advindo do Saldo Negativo
ano-calendário 2009, comprovado na DIPJ 2010 e demais documentos acostados
ao feito, com a extinção dos débitos declarados, nos moldes do artigo 156, inciso
II, do Código Tributário Nacional.
Subsidiariamente, caso os N. Conselheiros entendam pela impossibilidade de
saneamento dos vícios existentes na concepção do julgado da C. 5a Turma da
DRJ/RPO, requer seja decretada a nulidade do v. acórdão e dos atos desde a não
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
8
intimação da Recorrente para sanear a divergência identificada, com a
consequente baixa para novo julgamento tomando por base o real contexto
fático-jurídico e o inequívoco reconhecimento do Saldo Negativo ano-calendário
2009 que compõe o crédito que suporta a compensação em análise, por ser
medida de JUSTIÇA FISCAL!
Recurso Repetitivo
O presente processo tramita na definição regimental de paradigma, nos termos do
art. 87 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
É o Relatório

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Recurso Repetitivo
Cumpre esclarecer que o presente processo tramita na definição regimental de
paradigma, nos termos do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando-se a competência e a tramitação
prevista no art. 86.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as Turmas e,
na Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais
processos integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido
colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado a tese ou fundamento
adotado e o resultado do julgamento do paradigma.
Nesse sentido, tem cabimento a análise do presente processo definido
regimentalmente como paradigma.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
9
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$897.163,07 (R$1.708.949,11 - R$811.786,03) referente ao ano-calendário de
2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que não foi validamente notificada do Termo de Intimação de
25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-fls. 71.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal estruturado, ao contraditório pela condução
dialética e à ampla defesa com oportunidade de formulação de alegações e produção de provas
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão fundamentados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
10
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Consta no Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-
fls. 71:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ, e o(s)
débito(s) por estimativa informado(s) na DIPJ é(são) diferente(s) do(s) valor(es)
declarado(s) na(s) DCTF correspondente(s). O total do crédito demonstrado no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou
imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2010 - 01/01/2009 a 31/12/2009 Demonstrativo parcelas
crédito DIPJ: R$ 13.494.761,28 (Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 13 A
19)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 12.597.598,20 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda
Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)
Estimativas ano-calendário: 2009

ESTIMATIVAS DIVERGENTES [...]

PERÍODO DE APURAÇÃO [...]
OUTUBRO [...]
VALOR DIPJ (R$)
7.605.248,06
VALOR DCTF (R$)
6.708.085,00

Em relação ao crédito demonstrado, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DCOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado
para compor o saldo negativo do período. Quanto aos débitos por estimativa,
solicita-se retificar a DIPJ e/ou DCTF tornando coerentes as informações prestadas
nestas declarações. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações
retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 65 e 76 a 81 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008. [...]
Fica o sujeito passivo INTIMADO a sanar a(s) irregularidade(s) apontada(s) ou
atender ao solicitado no quadro 4, no prazo de 20 dias contados da data da
ciência desta intimação. Não sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) ou não
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
11
atendido ao solicitado no prazo estipulado, o PER/DCOMP em análise poderá ser
indeferido/não homologado.
Ocorre que os autos não estão instruídos com a comprovação da notificação válida
a Recorrente do Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-fls. 71.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
12
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
13
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
e 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Consta no Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-
fls. 71:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ, e o(s)
débito(s) por estimativa informado(s) na DIPJ é(são) diferente(s) do(s) valor(es)
declarado(s) na(s) DCTF correspondente(s). O total do crédito demonstrado no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou
imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2010 - 01/01/2009 a 31/12/2009 Demonstrativo parcelas
crédito DIPJ: R$ 13.494.761,28 (Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 13 A
19)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 12.597.598,20 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
14
Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)
Estimativas ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS DIVERGENTES [...]

PERÍODO DE APURAÇÃO [...]
OUTUBRO [...]
VALOR DIPJ (R$)
7.605.248,06
VALOR DCTF (R$)
6.708.085,00

Em relação ao crédito demonstrado, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DCOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado
para compor o saldo negativo do período. Quanto aos débitos por estimativa,
solicita-se retificar a DIPJ e/ou DCTF tornando coerentes as informações prestadas
nestas declarações. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações
retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 65 e 76 a 81 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008. [...]
Fica o sujeito passivo INTIMADO a sanar a(s) irregularidade(s) apontada(s) ou
atender ao solicitado no quadro 4, no prazo de 20 dias contados da data da
ciência desta intimação. Não sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) ou não
atendido ao solicitado no prazo estipulado, o PER/DCOMP em análise poderá ser
indeferido/não homologado.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo deve ser analisado o valor correto de
estimativa paga ou compensada referente ao período de apuração de outubro do ano-calendário
de 2009, se R$6.708.085,00, conforme o Despacho Decisório ou se R$7.605.248,06, conforme
defende a Recorrente.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve ser intimada a apresentar para fins de
comprovação do indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 168 e no 177.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
15
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência à Unidade de Origem para:
(a) instruir os autos com a comprovação da notificação válida a Recorrente do
Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-fls. 71;
(b) proceder à análise do valor efetivamente extinto da estimativa do período de
apuração de outubro para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009
pleiteado nos presentes autos; e
(c) cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos
registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser intimada a
apresentar.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 202
DF CARF MF
Original